Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-45.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE TIAGO BOMFIM

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face do Acórdão que reconhece a legitimidade passiva do ora Embargante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado doa alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a análise da legitimidade passiva do aqui Embargante.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao registrar que o Banco ora Embargante faz parte da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000031-45.2021.8.05.0255
, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO SA
e Embargada

EDLENE TIAGO BOMFIM e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça